Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que a agravada – Stela Bezerra Gonsalves – maneja em seu desfavor, tendo como objeto as diferenças remuneratórias asseguradas aos substituídos pela entidade sindical na ação coletiva originária e honorários advocatícios, acolhendo parcialmente os embargos de declaração aviados pela exequente, concedera-lhes efeitos infringentes para determinar a refeitura da conta de liquidação pela Contadoria do Juízo, atualizando-se os valores homologados mediante utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora em índice equivalente ao da caderneta de poupança, a partir de 18 de outubro de 2019. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de necessidade de adequação do fixado no título exequendo ao que restara resolvido pelas instâncias superiores quanto ao tema, notadamente em atenção ao que firmado nos Temas 810, da Corte Suprema de Justiça, e 905, do Superior Tribunal de Justiça. Inconformados com a solução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o sobrestamento do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja mantida a fórmula de atualização do crédito executado fixada no título exequendo. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o decisório arrostado não merece prosperar, pois a coisa julgada exequenda, expressamente, fixara a TR como índice de correção monetária, aduzindo que a petição inicial da execução igualmente utilizara aludido indexador como índice de correção monetária, e, apenas posteriormente, quando já estabilizada a demanda, diante da inexistência de impugnação da Fazenda Pública quanto aos valores apresentados, é que houvera determinação de modificação do índice de correção monetária em provimento que, em princípio, destinara-se meramente a ordenar a atualização dos valores pela Contadoria Judicial. Pontificaram que a decisão objurgada viola o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp. 1495146, que definira a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária, reprisando que, na espécie, o título exequendo fora explícito quanto ao índice a ser utilizado, ao passo que a peça pórtico do executivo também observara o ali fixado. Verberaram que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao preceituado no artigo 507 do estatuto processual, pois a lógica sistêmica processual preserva a segurança jurídica e garante o avanço do processo, que deve caminhar para um fim sem surpresas ou retrocessos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que a agravada – Stela Bezerra Gonsalves – maneja em seu desfavor, tendo como objeto as diferenças remuneratórias asseguradas aos substituídos pela entidade sindical na ação coletiva originária e honorários advocatícios, acolhendo parcialmente os embargos de declaração aviados pela exequente, concedera-lhes efeitos infringentes para determinar a refeitura da conta de liquidação pela Contadoria do Juízo, atualizando-se os valores homologados mediante utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora em índice equivalente ao da caderneta de poupança, a partir de 18 de outubro de 2019. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de necessidade de adequação do fixado no título exequendo ao que restara resolvido pelas instâncias superiores quanto ao tema, notadamente em atenção ao que firmado nos Temas 810, da Corte Suprema de Justiça, e 905, do Superior Tribunal de Justiça. Inconformados com a solução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o sobrestamento do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja mantida a fórmula de atualização do crédito executado fixada no título exequendo. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado forma de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte em sede de repercussão geral. Consignadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se depreende dos autos do cumprimento de sentença, a pretensão executiva derivara da sentença prolatada nos autos da ação de conhecimento aviada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor dos agravantes, objetivando o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, inclusive gratificação natalícia ou natalina e reflexos sobre adicionais, gratificações e demais vantagens, decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função comissionada por ocasião do ato de aposentadoria, aos substituídos que se enquadrassem naquelas situações. Com efeito, aludida pretensão fora acolhida pela sentença[1], como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “(...) Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Anote-se a exclusão do segundo réu. (...)” Deve ser registrado que aludida resolução fora alterada pelo acórdão que resolvera as apelações manejadas de parte a parte apenas para, provendo parcialmente o apelo do ente sindical, fixar como termo inicial para incidência dos juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, negando provimento aos recursos dos réus[2]. Essa resolução transitara em julgado em 27/09/2018[3] e, em 20/08/2019, a agravada, substituída processualmente na ação de conhecimento, e seu advogado deflagraram em desfavor dos agravantes o cumprimento de sentença almejando forrarem-se com os créditos que individualizaram, no importe de R$ 91.899,80 (noventa e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), pertinentes às diferenças remuneratórias asseguradas à exequente[4]. Afere-se dos autos do cumprimento de sentença que os agravantes, regularmente intimados da deflagração do executivo, formularam impugnação[5], e, intimada a manifestar-se sobre a defesa, a parte exequente acudira ao chamamento, postulando o desacolhimento da insurgência[6], advindo decisão que rejeitara a impugnação[7]. Determinada a remessa do feito à Contadoria do Juízo, fora confeccionada conta de liquidação contemplando o INPC e a TR como indexadores monetários[8], havendo a exequente manifestado-se, discordando dos cálculos no tocante à ausência dos honorários advocatícios pertinentes ao executivo[9], insurgência que restara desacolhida pelo Juízo a quo[10], restando, contudo, deferida em grau recursal[11]. Posteriormente, acorrera a exequente aos autos do executivo, propugnando a aplicação, nos cálculos referentes ao crédito exequendo, do IPCA-E em substituição à TR, com lastro no que restara resolvido do RE 870.947[12], via de petitório que, não tendo sido apreciado pelo Juízo a quo, fora objeto de embargos de declaração aviados pela agravada[13], aclaratórios cuja resolução se perfectibilizara pela decisão ora arrostada. Historiados os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental ressoa inexorável que a decisão guerreada não afigura-se escorreita, porquanto inviável a alteração dos critérios de atualização monetária do crédito executado. É que, fixados pelo título judicial os critérios de atualização monetária e juros de mora que devem incrementar o crédito executado, não podem ser alterados, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Com efeito, a fórmula de correção do crédito resguardado à agravada restara estratificada via de provimento alcançado pela coisa julgada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada deve ser reformada, prosperando o inconformismo formulado pelos agravantes. Sob essa realidade, merece ser pontuado que o fato de o Supremo Tribunal Federal haver proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais acobertadas pela preclusão consumativa são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que restaram preclusas, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘ TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘ SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patente, então, que o crédito executado de titularidade da agravada não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo singular processante, não há que se reprisar a questão relativa ao índice de atualização monetária incidente sobre o crédito, ante a impossibilidade de rediscussão, imposta pelo advento da coisa julgada. Assim, considerando que o ilustrado decisório vergastado dissentira da legislação processual, divergindo, carece de lastro material, autorizando o acolhimento da insurgência manifestada pelos agravantes. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Fls. 51/58, Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [2] - Fls. 61/81, Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [3] - Fl. 107, Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [4] - ID Num. 427530009 p. 03 (fl. 07), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [5] - ID Num. 45291821 (fls. 119/129), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [6] - ID Num. 47590683 (fls. 132/1347), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [7] - ID Num. 47713232 (fls. 136/137), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [8] - ID Num. 50878569 (fl. 154), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [9] - ID Num. 51995320 (fl. 161), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [10] - ID Num. 54618508 (fls. 167/169), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [11] - ID Num. 15792640 (fls. 194/201), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [12] - ID Num. 67981797 (fls. 203/204), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018. [13] - ID Num. 90958885 (fls. 228/229), Cumprimento de Sentença no 0708435-32.2019.8.07.0018.